Tribunal: STF
Processo: HC 199508
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Clayton Eduardo Franca Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 1.764.937/PE.
    Colho da decisão impugnada:
    Agrava-se de decisão que não admitiu recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a" do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena para 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, vedada a aplicação dos benefícios dos arts. 44 e 77 do CP, pelo cometimento do crime do art. 304 do Código Penal. 
    A defesa aponta a ofensa aos arts. 44, 59 e 65, III, do Código Penal, alegando, em síntese, ausência de fundamentação idônea para a valoração desfavorável do vetor judicial da culpabilidade, considerada desfavorável em razão da existência de procedimentos arquivados ou em tramitação. Sustenta que deve ser reconhecida a atenuante da confissão e que estão presentes os requisitos para a substituição da pena corporal por restritiva de direitos. (eDOC 2, p. 52)
    No STJ, o recurso não foi provido. Interposto agravo regimental, deram-lhe a mesma sorte.
    Nesta Corte, a DPU requer “seja concedida a ordem em Habeas Corpus, para reconhecer a presença da confissão espontânea do paciente, fazendo incidir a atenuante na pena imposta”
    A PGR opina pelo desprovimento.
    É o relatório.
    Decido.
    Vê-se que o STJ exige, para a valoração da confissão, que o réu admita a prática do fato criminoso e o paciente não a admitiu. É o que se vê do excerto abaixo:
    Em relação à confissão, não se desconhece se utilizada para fundamentar a condenação, sempre deve atenuar a pena, na segunda fase da dosimetria, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada em juízo. 
    Na hipótese em apreço, ao contrário do que afirma a defesa, a confissão retratada em juízo, não foi utilizada para a condenação, tendo apontados pelo juiz sentenciante que considerou que as provas materiais existentes também evidenciavam a autoria delitiva, além de sopesar os depoimentos testemunhais 
    Na sentença, registrou o Juízo:
    O ora acusado, a seu turno, quando ouvido pelo Delegado da Polícia Federal ao ser preso (ocasião em que foi negado pelo custodiado ter sofrido qualquer tipo de agressão, conforme perícia traumatológica de pág. 01 do id. 4058300.10654465), disse-lhe que "(...) havia um rapaz na Iputinga chamado Jairo que fazia documentos e cartões créditos para quem quisesse e que o Depoente estava desempregado e por isso aceitou; QUE guardou a documentação e quando foi impedido de entrar na Europa por questões migratórias, resolveu então usar o documento falso para tirar passaporte ; QUE passou o colocar seus bens também no nome que não era o seu porque tinha uma dívida no ITAÚ e passou a comprar bens neste nome para que não fosse tomado pelo ITAÚ; QUE gostaria de declarar que seu nome verdadeiro é CLAYTON EDUARDO FRANÇA SILVA (...)" . 
    Em Juízo, nesta data, quando interrogado, o acusado não confirmou a acusação. 
    […]
    Em relação às atenuantes, não reconheço que o réu tenha propriamente confessado sua conduta criminosa. 
    Ainda que algum traço de confissão exista no seu depoimento na faz policial, retratou-se em Juízo, não admitindo propriamente o fato denunciado como praticado, na medida em que não confirmou ter utilizado a carteira de identidade falsa em nome de PAULO EDUARDO perante os policiais federais no dia 30/04/2019. 
    Demais disso, a suposta confissão extrajudicial não foi determinante para a formação do convencimento desta magistrada, respaldado, na verdade, na própria situação de flagrância, nos depoimentos dos policiais e, isso sim, na fragilidade da negativa de autoria do réu em Juízo. 
    Por isso, não faz ele jus à aplicação da minorante do art. 65, III, d , do CP, referente à confissão. e (eDOC 2, p. 10)
    Como se vê dos autos, o paciente “não confirmou ter utilizado a carteira de identidade falsa em nome de PAULO EDUARDO perante os policiais federais no dia 30/04/2019”, modo que não faz mesmo jus à atenuante.
    O paciente apenas teria direito à atenuante, se confirmasse os termos da denúncia. Precedente:
    ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA: INAPLICABILIDADE AO RÉU ACUSADO POR TRÁFICO QUE CONFESSA PORTAR A DROGA PARA USO PRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA USO DE ENTORPECENTES: NECESSIDADE, NO PONTO, DE PROFUNDO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS, AO QUE NÃO SE PRESTA O HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.
    1. Firme é a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se aplica a atenuante da confissão espontânea para efeito de redução da pena se o réu, denunciado por tráfico de droga, confessa que a portava apenas para uso próprio. Neste sentido, dentre outros, Habeas Corpus n. 73.075, Rel. Ministro Maurício Corrêa, DJ 12.3.1996; 71.903, Rel. Ministro Néri da Silveira, DJ 9.8.1996. Para a incidência da atenuante genérica da confissão espontânea, faz-se imprescindível que o Paciente tenha confessado a traficância: situação não havida na espécie.
    2. O exame do pedido de desclassificação do delito de tráfico ilícito de entorpecentes para o de uso de entorpecentes demanda o revolvimento de fatos e provas, ao que não se presta o procedimento sumário e documental do habeas corpus: Precedentes.
    3. Ordem denegada. (HC 94.295, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 31.10.2008)
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NOS ELEMENTOS DOS AUTOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (AgR no RHC 186.084, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23.3.2021)
    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente